Tribunal: STF
Processo: ARE 1355065
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto consta na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ARTIGO 129, CAPUT E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FATO OCORRIDO EM TESE NO DIA 02/05/2015. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 117, CP. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 107, IV e 109, V e VI, ambos do CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. Recurso conhecido e prejudicado.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, requer-se o afastamento da declaração da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o acórdão recorrido teria violado os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao quanto decido pelo STF no julgamento do Tema 237 da repercussão geral. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282, 356 e 279 desta Corte (eDOC 26).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282, 356 e 279 deste Supremo Tribunal Federal. No entanto, o agravante não se manifestou acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar as razões já apresentadas no recurso extraordinário.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente